Tribunal: TJSP
Processo: 1022869-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Parcial procedência – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Ação de natureza mista – Pretensão condenatória ligada ao enriquecimento sem causa – Prescrição trienal, conforme decidido no tema 610, pelo C. STJ – Preliminar afastada – Plano Individual contratado antes da vigência da Lei no 9.656/98 e não adaptado –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Parcial procedência – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Ação de natureza mista – Pretensão condenatória ligada ao enriquecimento sem causa – Prescrição trienal, conforme decidido no tema 610, pelo C. STJ – Preliminar afastada – Plano Individual contratado antes da vigência da Lei no 9.656/98 e não adaptado – Reajuste por mudança de faixa etária – Parâmetros estabelecidos quando do julgamento do Tema 952, pelo C. STJ – Prevalência dos termos do contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS – Declaração de inconstitucionalidade do art. 35-E, da Lei no 9.656/98, pelo C. STF, quando do julgamento da ADI no 1.931 – Impossibilidade da lei nova retroagir e atingir os efeitos futuros dos contratos celebrados anteriormente a sua vigência – Não estipulação dos percentuais de reajuste no contrato – Violação ao dever de informação ao consumidor – Vinculação dos reajustes à Unidade de Serviço, definida unilateralmente pela ré, por meio de cálculos complexos incompreensíveis – Percentuais aplicados à autora a partir dos 61 anos que se afiguram abusivos, desarrazoados e destituídos de justificativa atuarial – Afastamento – Incidência somente dos reajustes estabelecidos pela ANS – Aumentos anuais de 5% a partir dos 72 anos – Unidade de serviço que constitui a base de cálculo dos aumentos – Impossibilidade – Nulidade das cláusulas 15 a 17 reconhecida – Cabimento da repetição dos valores pagos a maior nos 03 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Ação procedente – Sucumbência a cargo da requerida – Recurso da autora provido, improvido o da ré